Tribunal: TCU
Processo: 041.828/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 796/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.828/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Paulo Freitas (CPF XXX.855.619-XX); Alessandra Grossi Azevedo Souza (CPF XXX.572.901-XX); Antonio Alves dos Santos Junior (CPF XXX.005.071-XX); Bibiana Gill Andrade Machay (CPF XXX.361.577-XX); Felipe de Souza Campos (CPF XXX.606.537-XX); Getulio Rainer Vogetta (CPF XXX.736.109-XX); Leandro Silva Leles (CPF XXX.783.451-XX); Marcelo Duarte da Silva (CPF XXX.769.593-XX); Ricardo Vieira Aoki (CPF XXX.758.779-XX); Silvia de Fatima Ribeiro Gomes (CPF XXX.696.347-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.